Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733324-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO, NOEME DO CARMO ARAUJO APELADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, NOEME DO CARMO ARAUJO, HARILSON DA SILVA ARAUJO, BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Nos termos do art. 76, do CPC, suspenda-se o processo e intime-se WELLINGTON CARDOSO, representante legal da apelada G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI., para que, no prazo de 5 dias, regularize a representação processual. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 15:52:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora